Tribunal: CARF
Processo: 10830.008863/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008863/2008-71
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.244 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DB SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento da obrigação acessória que
consiste em deixar a empresa cedente de mão de obra de destacar onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme dispõe o art. 31, § 1o, da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei n. 9.711/1998.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fl. 15), o Contribuinte prestou serviços de
cobrança de valores, com cessão de mão de obra, sem destacar os 11% nas notas fiscais de
prestação de serviços às empresas Império Negócios Ltda e EBT Empresa Bras. Termoplas Ltda.
Por meio do Acórdão no 2301-02.208 (116/124), Colegiado Ordinário decidiu por
anular, por vício material, o lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008863/2008-71
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.008863/2008-71

Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional, a qual interpôs recurso
especial visando rediscutir as matérias “ a) Inexistência de nulidade sem comprovação do
prejuízo” e “b) Nulidade – Vício formal ou material”.
Em relação à matéria “Inexistência de nulidade sem comprovação do prejuízo”
foram apresentados como paradigmas aptos a demonstrar a divergência os Acórdãos no 204-
01.794 e no 204-01.947. Contudo, nos termos do despacho de fls. 138/141, deu-se seguimento ao
recurso especial com base somente no Acórdão no 204-01.794.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Não obstante exame empreendido no despacho de admissibilidade do apelo
fazendário, entendo, em juízo preliminar, que, com relação à matéria referida no item “a”, o
paradigma analisado não se presta a corroborar a divergência jurisprudencial suscitada pela
Fazenda Nacional.
Em vista disso, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos
sejam encaminhados à 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, com vistas complementação do
despacho de admissibilidade, mediante exame, relativamente à matéria “ a) Inexistência de
nulidade sem comprovação do prejuízo”, do Acórdão no 204-01.947, com posterior retorno a
este relator para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital